Tribunal: STF
Processo: AS 123
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de Suspeição. Trânsito em julgado da decisão proferida na demanda principal. Perda superveniente de objeto. Arguição de suspeição prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de arguição de suspeição, ajuizada por Rodrigo Marangoanha Colodette, em face do Ministro Edson Fachin para a relatoria do ARE 1.385.238/ES. 



    É o relatório.



    Decido.



    2. Verifico que o acórdão proferido no ARE 1.385.238/ES - recurso que deu origem à presente arguição de suspeição -, transitou em julgado em 24.3.2023.



    3. Isso posto, na linha da jurisprudência desta Casa, ocorrido o trânsito em julgado da demanda principal, há que se declarar a perda superveniente do objeto da presente arguição, por conta de alteração no quadro fático-jurídico inicialmente apresentado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGÜIDA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO. 



    1. A finalidade da exceção de impedimento ou de suspeição é afastar o magistrado eventualmente impedido ou suspeito da condução do processo antes do julgamento da causa. 



    2. Proposta a argüição, no caso, após o julgamento do regimental pela Turma, deveria o agravante ter aberto, pela via recursal, uma nova possibilidade de manifestação decisória por esta Corte, o que não foi feito. 



    3. Argüição de suspeição julgada prejudicada pelo trânsito em julgado superveniente do processo cujo relator se pretendia afastar.”



    (AS 32-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 20.8.2004)



    4. Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AImp 5/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 11.6.2015; AImp 48/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 12.9.2018; AS 50/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), DJe 13.9.2012; AS 68-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 11.02.2019; AS 90/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 11.9.2018. 



    5. Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente arguição, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente